Tribunal: TJMT
Processo: 1017522-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017522-45.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO FAVERZANI SCHERER em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Tutela de Urgência de Natureza Cautelar e Antecedente ajuizada em desfavor de ADILSON BIASI, indeferiu o pedido liminar e determinou que o Autor/Agravante desocupe a área arrendada, no prazo de 05 (cinco) dias.
Inconformado, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a decisão é extra petita, eis que a ação visava a manutenção na posse da área enquanto se discutia o contrato.
Aduz que o magistrado não está limitado à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, porém, segundo o princípio da adstrição, não pode surpreender as partes com decisão de algo inexistente.
Assevera que “como há renovação, e também não há pagamento pelas benfeitorias, não há que se falar em desocupação, de maneira que tal determinação é indevida”.
Ressalta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de atribuir ao arrendatário direito real aderente ao imóvel arrendado, o que implica em dizer que a notificação prévia é essencial, não comportando qualquer tipo de transação.
Forte nesses argumentos, requer “a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a posse do Agravante e impedimento de turbação e esbulho pela parte Agravada e/ou qualquer preposto ou representante, haja vista a verossimilhança das alegações e a gravidade dos prejuízos suportados pelo Agravante; alternativamente a suspensão dos efeitos da decisão, mormente ao que se refere a desocupação em 05 dias”.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar porque, em que pese à notificação extrajudicial encaminhada pelo Agravado estar em desconformidade com o disposto no artigo 95, inciso IV, do Estatuto da Terra, o contrato prevê expressamente que “O imóvel será desocupado pelo ARRENDATÁRIO, impreterivelmente, no final da safra agrícola 2019/2020, independente de prazo de notificação de 06 (seis), meses de antecedência”.
Ademais, constata-se que o Agravante afirmou em audiência de justificação que já terminou tanto a colheita da safra de soja como a safrinha de milho, bem como que não houve renovação do contrato de arrendamento rural, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.
De outro lado, não vislumbro na pretensão invocada pelo Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, eis que o Recorrente sempre teve conhecimento do prazo final do arrendamento.
Vale destacar que, embora a desocupação do imóvel não tenha sido requerida na inicial, tenho que, em tese, esta é corolário lógico, eis que, como dito acima, findou o contrato de arrendamento sem que houvesse renovação.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito ativo/suspensivo.
Comunique-se ao Juiz de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora